Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705935-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NOBRE DE FARIA E SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE NOBRE DE FARIA E SOUZA em face da decisão ID 54555088, proferida na medida cautelar antecedente ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor/agravante, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que em razão de ser funcionário da Caixa Econômica Federal, ingressou em plano de benefícios de previdência complementar administrado pela agravada, denominado REB. Afirma que executava função gerencial, tendo sido dispensado sem justo motivo da função que ocupava, e em tal período recebia o pagamento de salário padrão e duas outras parcelas salariais vinculadas à função exercida: cargo em comissão efetivo e complementação temporária variável de ajuste ao piso de mercado (CTVA). Expõe que, em razão da CEF ter deixado de pagar, em outubro de 2016, as parcelas do complemento temporário variável de ajuste ao piso de mercado – CTVA, ajuizou reclamação trabalhista visando a incorporação de referida rubrica à sua remuneração definitiva, bem como recebimento dos reflexos, tendo a ação sido julgada procedente. Ressalta que, em razão de determinação judicial, a parcela CTVA foi incorporada à remuneração do agravante, com expressa vinculação desta rubrica no salário de participação à FUNCEF, tanto da cota parte do empregador como do empregado. Alega que, em decorrência de saúde extremamente debilitada por moléstia grave (portador de Esclerose Múltipla), o decidiu solicitar à FUNCEF uma simulação do valor de benefício de aposentadoria por invalidez, a qual, para sua surpresa, concluiu um valor de benefício sem considerar os reflexos das contribuições decorrentes da incorporação da parcela do CTVA. Aduz que, embora tenha havido o prévio custeio sobre a rubrica CTVA, foi apurado valor a menor, sem consideração desta parcela da remuneração sobre a qual efetivamente incidiu contribuição, em nítido desrespeito ao salário de contribuição e enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de concessão da tutela de urgência, tendo em vista a demonstração de probabilidade do direito, diante do prévio custeio sobre o CTVA e necessidade de inclusão no SRB, bem como o perigo de dano diante da supressão de verba alimentar e possível prejuízo ao tratamento médico do agravante, portador de moléstia grave. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela ao recurso, para que se delimite a necessária inclusão do CTVA na base de cálculo do Salário Real de Benefício a ser concedido ao agravante, por parte da agravada, nos moldes do art. 22, alínea “a” do Regulamento. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 14933104). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Conforme afirmado pelo próprio autor/agravante, e confirmado pela ré/agravada em contestação apresentada na origem, este aderiu ao plano de benefícios de previdência complementar administrado pela agravada, denominado REB. Na contestação apresentada na origem, a ré afirmou que a parcela referente à CTVA não integra o salário de participação, destacando em tabela comparativa que: “As parcelas para compor o salário de participação correspondem ao salário padrão, adicional por tempo de serviço, vantagens pessoais, função de confiança/cargo comissionado e décimo terceiro, não incluindo o CTVA (Piso de mercado), que é base para incidência do INSS.” De tal modo, não haveria influência de tal parcela na apuração do benefício, havendo severa controvérsia entre as partes acerca da sua inclusão no salário de participação, que deve ser dirimida por ocasião da devida instrução processual. Por outro lado, não se verifica risco de dano irreparável, conforme bem observado pelo Juízo de origem, uma vez que agravada possui presumível solvabilidade, podendo arcar com os ônus decorrentes de eventual procedência do pedido do autor/agravante ao final da demanda. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. I. Brasília-DF, 13 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora